Tribunal: STF
Processo: Pet 8880
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Queixa-crime. Ação penal privada subsidiária da pública. Procuração que não atende os requisitos do artigo 44 do CPP. Mérito. Narrativa que não revela, sequer de modo indiciário, a prática dos crimes imputados. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de ação penal privada subsidiária da pública ajuizada por Elena Maria do Nascimento contra os seguintes membros de diferentes escalões do Poder Judiciário: Antônio Carlos Ferreira, Marco Puzzi, Luís Felipe Salomão, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Lazaro Guimarães, Laurita Vaz, Celso José Pimentel, Júlio Vidal, Cesar Lacerda, Mello Pinto, Eduardo Sá Pinto Sandeville, Osvaldo Palloti Júnior, Gilson Delgado Miranda, Dimas Rubens Fonseca, Berenice Marcondes Cezar, Olavo Zampol Junior e Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino. 
    Em longo arrazoado, a autora imputa aos magistrados a prática de crimes de estelionato, uso de documento falso e prevaricação, requerendo, ao final, quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático, sem prejuízo do afastamento cautelar das funções públicas e de suas prisões preventivas. 
    Os crimes, segundo a inicial, teriam sido praticados em um contexto de atuação dos julgadores em diferentes fases de litígios judiciais que buscavam excluir do processo de execução nº 0011976-33.2000.8.26.0348, que tramitou na 4º Vara Cível de Mauá-SP, imóvel de titularidade da Querelante.
    A narrativa invoca falsidade de assinatura em contrato de locação (no qual o bem teria sido dado em garantia), prescrição da ação executiva em que o bem teria sido levado à praça, falsidade de peças processuais e sucessivas interposições de recursos (“dezenas de recursos até o Superior Tribunal de Justiça, por 13 (treze) anos, de forma, incansável (...)”), sem que qualquer deles produzisse o resultado processual pretendido pela Recorrente (ora Querelante). Conclui, a partir desse contexto:
    “4. Os Querelados utilizaram-se do Poder Judiciário na prática, reiterada, dos crimes de estelionato, uso de documento falso e de prevarição, ao prolatar decisões judiciais ilícitas, sem qualquer base legal, sequer, em tese, sustentável para prosseguir com processo de execução fraudulento, cientes de sua NULIDADE ABSOLUTA, em decorrência da existência de FRAUDE PROCESSUAL, nos termos do artigo 282, §2º, do CPC (249, §2º, CPC/73).
    (…)
    8. As vantagens ilícitas para a sra. Alzira, oriundas de decisões judiciais criminosas (decisões interlocutórias, sentenças e acórdãos), que resultaram em sua condenção, descabida, por litigãncia de má-fé, multas e indenizações, bem como na arrematação de seu bem de família é patente – incontroverso, razão pela qual ficam os Querelados sujeitos a respondabilidade penal pelos crimes praticados.” (sic) 
    No curso do processamento do feito, a Querelante aditou a inicial para incluir em seu polo passivo os Desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo Campos Petroni e Luiz Antonio de Godoy, imputando-lhes os crimes de uso de documento falso, prevaricação e associação criminosa (peça 141).
    Por se tratar de imputações de crimes processados mediante ação penal pública, competindo, ordinariamente, ao Procurador-Geral da República o aforamento da pretensão punitiva perante esta Suprema Corte, abri vista dos autos para parecer ministerial.
    O Ministério Público Federal, em manifestação do Vice-Procurador- -Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opinou (i) pela inépcia da queixa-crime; (ii) pelo não cabimento da ação penal privada na hipótese; (iii) pela inexistência de indícios de atuação fraudulenta ou dolosa nos pronunciamentos jurisdicionais e (iv) pela rejeição da queixa-crime (peça 158).
    Com a vinda do parecer, a Querelante apresentou “contrarrazões” invocando nulidade absoluta da peça processual, ao argumento de que se trataria de parecer “em manifesta fraude à lei” e subscrita por autoridade incompetente. Postulou “o encaminhamento da ação penal ao Procurador Geral da República, Doutor ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS, nos termos do artigo 28 do CPP.” (peças 159 e 161). 
    Determinei o retorno dos autos à PGR, “para que tome ciência das peças 159 e 161 destes autos eletrônicos, assim como apresente o ato de designação de que trata o artigo 47 da Lei Complementar nº 75/1993.” (peça 164). 
    Em novo arrazoado, o Vice-Procurador-Geral da República juntou aos autos cópia da Portaria nº 975, de 26 de setembro de 2019, pela qual lhe foram delegadas, pelo Procurador-Geral da República, atribuições para “oficiar nos processos de matéria criminal do Supremo Tribunal Federal” (peça 166).
    É o relatório. Decido.
    2. Preliminarmente, assento a higidez dos pareceres aviados pelo eminente Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, a quem delegada competência para oficiar nos feitos criminais de competência desta Suprema Corte, nos termos dos arts. 47 e 66 da Lei Complementar nº 75/1993, que dispõem:
    Art. 47. O Procurador-Geral da República designará os Subprocuradores-Gerais da República que exercerão, por delegação, suas funções junto aos diferentes órgãos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal.
      § 1º As funções do Ministério Público Federal junto aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo de Subprocurador-Geral da República. 
    (…)
      Art. 66. Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
    § 1º No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procurador-Geral da República. (...)
    Comprovada nos autos a delegação formal pela Portaria PGR nº 975, de 26.9.2019, o Vice-Procurador-Geral atua exercendo as atribuições delegadas em nome da autoridade delegante (longa manus), o que torna inviável a incidência, na hipótese, do regime revisional previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC 82.507, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 19.12.2002. 
    3. Em sua manifestação, o dominus litis indicou a “ausência de procuração específica para o ajuizamento da presente queixa-crime, condição indispensável para o seu regular processamento”. Aduziu que as procurações juntadas (peças 2 e 142) delegam poderes para “ajuizar representação criminal” em desfavor das autoridades nelas identificadas, nada referindo sobre o oferecimento de queixa-crime ou ação penal privada subsidiária da pública. Quanto ao ponto, assenta:
     “18. Ressalta-se que não se trata de mero formalismo nominal, haja vista que a procuração está datada de 29 de abril de 2020, ou seja, ela foi outorgada em data anterior ao encaminhamento da representação criminal a esta Procuradoria-Geral da República, em 05/05/2020.
    19. Não há, portanto, demonstração da ciência inequívoca da querelante em relação ao ajuizamento da presente ação, uma vez que os poderes podem ter sido outorgados apenas para apresentação da ‘notitia criminis’ ao Ministério Público Federal, já que o instrumento do mandato dispõe apenas sobre ‘representação criminal’.”
    20. A finalidade específica para a qual foi outorgada a procuração – no caso, o ajuizamento da ação penal privada – deve estar clara e livre de qualquer dubiedade, especialmente diante da possibilidade de eventual imputação da prática do crime de denunciação caluniosa à querelante quanto aos fatos contidos na queixa.
    Com efeito, as procurações carreadas aos autos não cumprem as formalidades exigidas pelo artigo 44 do CPP, porquanto não autorizam expressamente o ajuizamento de ação penal privada subsidiária da pública, inviabilizando não apenas a postulação inaugural, mas também aquela veiculada via aditamento da inicial (peça 141).
    4. Para além do requisito formal, deve-se levar em conta que o Ministério Público informou ter arquivado internamente notícia de crime sobre os mesmos fatos, por não vislumbrar elementos que justificassem a deflagração de inquérito ou ação penal contra os Querelados. Transcrevo os fundamentos que subsidiaram a conclusão ministerial (destaques no original):
     
    12. A hipótese é de arquivamento.
    13. In casu, o que se vislumbra é o inconformismo da representante em razão de sua sucumbência no processo de execução nº. 0011976-33.2000.8.26.0348, não havendo que falar em prática de crime pelos representados.
    14. O magistrado é o sujeito processual investido da jurisdição estatal e, quando provocado a resolver um conflito de interesses, deve prolatar decisão, que, em regra, será favorável a apenas uma das partes.
    15. Nos casos de sucumbência da parte, esta dispõe dos meios legais necessários para perseguir sua pretensão, como é o caso da via recursal, salvo quando a questão se torna preclusa, ou seja, quando há o esgotamento de seu exame pelos órgãos jurisdicionais competentes e a tese decidida pelos magistrados torna-se imutável.
    16. É certo que o poder jurisdicional exercido pelo magistrado não é absoluto, podendo ser responsabilizado caso atue com dolo ou fraude no exercício de suas funções, nos termos do artigo 143 do Código de Processo Civil e do artigo 49 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
    17. Porém, é garantido ao magistrado manifestar sua convicção, de forma independente e livre de pressões internas e externas.
    18. Nas lições de José Afonso da Silva, “[e]ssa independência do juiz significa que ele deve submeter-se apenas à sua convicção e que, no exercício de suas funções, não se subordina senão à Constituição e à lei”.
    19. Ademais, nos termos do artigo 41 da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n. 35/1979), “[s]alvo os casos de impropriedade ou excesso de linguagem o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir.”.
    20. Pela análise da narrativa e dos documentos apresentados na manifestação, verifica-se que a representante pretende, em verdade, criminalizar o exercício regular da atividade jurisdicional, uma vez que busca a responsabilização penal de todos os magistrados que proferiram decisões desfavoráveis a ela, em todas as instâncias, no processo de execução em que foi parte sucumbente.
    21. Cumpre destacar trechos das decisões proferidas por alguns dos representados e colacionadas a estes autos pela manifestante:
    a) Decisão do representado Juiz de Direito Cesar Augusto de Oliveira Queiroz Rosalino, datada de 15/02/2018 (Documento 21):
    […] Com a devida e melhor vênia de entendimento diverso, respeitado o entendimento manifestado pelo D. Magistrado então oficiante no feito, impõe-se o regular prosseguimento da demanda visando ultimar os atos de expropriação patrimonial e satisfação do exequente. A questão trazida aos autos é de singela solução, ressaltando-se que se trata de execução de título executivo extrajudicial materializado por contrato de locação de imóvel, sendo a demanda distribuída em 06/12/2000, arrastando-se por mais de 18 anos sem efetiva satisfação do credor/exequente. Havendo documento dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, é ônus do devedor trazer aos autos elementos de prova hábeis a afastar a constrição pessoal definida na legislação para hipótese de inadimplemento da obrigação. Anoto que não há qualquer questão nova trazida a estes autos pela juntada de cópia do inquérito policial (fls. 1196/1446), posto que a alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato já foi objeto de decisão judicial com trânsito em julgado, sendo defeso à parte rediscutir tal fato, nos exatos termos do art. 507 do Código de Ritos. (art. 473, CPC/73). Verifico ainda que os embargos à execução opostos pela devedora foram distribuídos em 08/03/2001 (vide apenso), não sendo alegada naquela oportunidade qualquer falsidade das assinaturas lançadas no contrato. Reiterando a decisão de fls. 305/306, observo que a executada, somente nas fls. 280/284 apresentou incidente de falsidade buscando o reconhecimento da falsidade da assinatura lançada no contrato de locação, pretensão afastada pela decisão de fls. 305 que, em conformidade com os artigos 600, II e 601 do CPC/73 aplicou multa de 10% do valor atualizado do débito em execução, além de encaminhar à OAB local cópia integral dos autos para conhecimento e eventuais providências se fosse o caso. Houve também a propositura de Embargos à arrematação, processo 348.01.2010.014539-5 (número de ordem 1707/10) buscando anulação do contrato de locação ou inexigibilidade do título, suspensão da sentença, anulação da execução a partir da citação inicial ou nulidade de todo o processado, ante a inexigibilidade do título pelas falsificações das assinaturas no contrato de locação, pretensão esta afastada com a condenação da executada nas penas de litigância de má fé. O recurso de apelação interposto foi provido em parte para afastar as sanções impostas por litigância de má-fé (fls. 248/266). Após foram interpostos pela executada uma infinidade de recursos com intenção clara e cristalina de tumultuar o regular andamento do feito e procrastinar ao máximo a prestação jurisdicional, agindo com escancarada má fé processual em todas as suas manifestações. No que pertine aos documentos juntados, verifico que o requerimento para abertura de inquérito policial somente fora apresentado em 02/07/2010 (fls. 1198), ou seja, anos após a oposição dos embargos à execução, sendo de clareza, solar, destas de arder os olhos, que não age a devedora com a lealdade processual exigida de todos aqueles que atuam no processo. Observo ainda que o referido inquérito policial sofreu sucessivas dilações de prazo, algumas delas, por ocasião de constantes adiamentos por parte da própria "vítima", conforme se observa das fls. 1252/1255, 1262 e 1336/1338, demonstrando assim o pouco interesse desta na identificação do autor da alegada falsidade. Outrossim, anoto que não houve a produção de qualquer diligência relevante no bojo do referido inquérito, salvo a oitiva da própria executada, que posteriormente retificou seu depoimento, além da oitiva de seu patrono e da exequente, não sendo localizada sequer a pessoa indicada como suposto autor do fato. Referido inquérito foi arquivado judicialmente em razão da prescrição da pretensão punitiva, sendo interposto recurso manifestamente descabido, conforme manifestação do próprio órgão ministerial. (fls. 1545/1549). Assim, inexiste documento novo, fato novo ou qualquer outra relevante razão de direito que justifique o retrocesso da presente ação de execução, haja vista o comando expresso do art. 505 do Código de Processo Civil que veda ao Magistrado rever questões já decididas no curso do processo. Conforme se observa das decisões proferidas nestes autos e confirmadas em superior instância, com formação de coisa julgada material, a questão relativa à falsidade da assinatura lançada no contrato já foi objeto de decisão judicial, de modo que, inexiste razão lógica e/ou jurídica para se rever essa questão já definitivamente superada. Não é por demais lembrar que processo é uma marcha para frente, uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar um fim, que é justamente a tutela jurisdicional, sendo o respeito ao formalismo processual imprescindível para assegurar a segurança jurídica e a pacificação dos conflitos. (Grifos acrescidos)
    b) Acórdão da 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, subscrito pelos Desembargadores Celso Pimentel, Dimas Rubens Fonseca e Berenice Marcondes Cesar (Documento 26):
    […] Tal como constou do despacho inicial deste agravo, acórdão ou acórdãos em anteriores agravos de instrumento reconheceu ou reconheceram a preclusão do indeferimento de produção de perícia grafotécnica. 
    Surpreendeu, pois, a ordem de sua “realização” constante do ato judicial de 6 de novembro de 2017 (fl. 34), como surpreende o ato de 6 de março de 2017 ao determinar “que se aguarde” a decisão do Superior Tribunal de Justiça em agravo em recurso especial (fl. 46).
    Aliás, todos os recursos da devedora, a maioria deles questionando o vício da assinatura, foram rejeitados como se vê de extratos e de acórdãos (fls. 109/177), quase todos com trânsito em julgado, conforme revela consulta na página desta Corte e dos tribunais superiores: 
    […]
    Não se admitia nem se admite a rediscussão e a insistência prejudica ainda mais a devedora, que responde com seu patrimônio pelo débito originário e pelas multas objeto de sanções por litigância de má-fé. Daí a impertinência do conformismo da exequente com a determinação de nova perícia e não se justifica o sobrestamento. Em suma, mantém-se a respeitável decisão no que não se prejudicou e se rejeita o pedido de reconsideração. […] (Grifos acrescidos)
    c) Acórdão dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça Marco Buzzi, Luis Felipe Salomão,Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira (Documento 68):
    […] A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ, fl. 442): 
    Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra a decisão de fls. 339/340 (e-STJ), que inadmitiu o recurso especial em razão da falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados (Súmula n. 211/STJ). Nas razões recursais (e-STJ, fls.343/363), conquanto tenha apontado a superficialidade da decisão agravada, não cuidou o agravante de impugnar seu único fundamento, limitando-se a reiterar a argumentação deduzida no especial, relativa à suposta irregularidade da representação de sua contraparte. Ante o exposto, com fundamento no art. 932,III, parte final, do CPC/2015 e conforme orientação que emana do enunciado n. 182 da Súmula do STJ, NÃO CONHEÇO do agravo. Prejudicado o pedido de tutela provisória de urgência (e-STJ, fls. 434/439). Publique-se. Intimem-se.
    De fato, as razões do agravo nos próprios autos não impugnam o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial, concluindo pela falta de prequestionamento dos dispositivos legais tidos por violados. Inafastável a incidência do entendimento consolidado na Súmula n.182/STJ e do comando do art. 932,III, parte final, do CPC/2015. […]
    22. Como se percebe, as decisões estão fundamentadas – baseadas nos elementos dos autos, em dispositivos legais, entendimentos jurisprudenciais e na doutrina pátria – , guardam estreito nexo de causalidade com o objeto dos autos e explicitam o livre convencimento motivado dos juízes, desembargadores e ministros que atuaram na causa.
    23. Não se vislumbra, nos pronunciamentos dos magistrados, indícios de atuação fraudulenta ou dolosa, tampouco se verificam indicativos mínimos de autoria e materialidade dos crimes imputados. Pelo contrário, observa-se que a pretensão da representante foi apreciada e discutida à exaustão, em todas as instâncias possíveis, respeitando-se o devido processo legal..
    24. Quanto à responsabilização da autoridade judicante por seus pronunciamentos, assim já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
    QUEIXA-CRIME - DELITOS CONTRA A HONRA SUPOSTAMENTE COMETIDOS POR MAGISTRADOS NO JULGAMENTO DA CAUSA - INOCORRÊNCIA - EXERCÍCIO DA FUNÇÃO JURISDICIONAL - IMUNIDADE FUNCIONAL DOS MAGISTRADOS (CP, ART. 142, III, E LOMAN, ART. 41) - ATIPICIDADE PENAL DA CONDUTA - DISCURSO JUDICIÁRIO COMPATÍVEL COM O OBJETO DO LITÍGIO E QUE GUARDA, COM ESTE, INDISSOCIÁVEL NEXO DE CAUSALIDADE E DE PERTINÊNCIA - AUSÊNCIA, AINDA, DO "ANIMUS INJURIANDI VEL DIFFAMANDI" - INADMISSIBILIDADE DA PRETENDIDA PERSECUÇÃO PENAL - CONSEQÜENTE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL O Magistrado é inviolável pelas opiniões que expressar ou pelo conteúdo das decisões que proferir, não podendo ser punido nem prejudicado em razão de tais pronunciamentos. É necessário, contudo, que esse discurso judiciário, manifestado no julgamento da causa, seja compatível com o "usus fori" e que, desprovido de intuito ofensivo, guarde, ainda, com o objeto do litígio, indissociável nexo de causalidade e de pertinência. Doutrina. Precedentes. A "ratio" subjacente à norma inscrita no art. 41 da LOMAN decorre da necessidade de proteger os magistrados no desempenho de sua atividade funcional, assegurando-lhes condições para o exercício independente da jurisdição. É que a independência judicial constitui exigência política destinada a conferir, ao magistrado, plena liberdade decisória no julgamento das causas a ele submetidas, em ordem a permitir-lhe o desempenho autônomo do "officium judicis", sem o temor de sofrer, por efeito de sua prática profissional, abusivas instaurações de procedimentos penais ou civis. A independência judicial – que tem, no art. 41 da LOMAN, um de seus instrumentos de proteção – traduz, no Estado democrático de direito, condição indispensável à preservação das liberdades fundamentais, pois, sem juízes independentes, não há sociedades nem instituições livres. (Inq 2699 QO, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 12/03/2009, DJe-084 DIVULG 07-05-2009 PUBLIC 08-05-2009 EMENT VOL-02359-01 PP-00136 RTJ VOL-00211-01 PP-00211 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 469-479)
    25. Portanto, havendo pertinência entre o pronunciamento do magistrado e o objeto em discussão no processo, não há que falar, consoante a jurisprudência pátria, em responsabilidade, seja civil ou penal, dos magistrados que nele atuaram.
    26. A representação nestes autos mostra-se, inclusive, temerária, pois demonstra tentativa de interferir, por meio de oferecimento de representação criminal claramente infundada, na liberdade e independência dos magistrados. Nas citadas palavras do Supremo Tribunal Federal, “sem juízes independentes, não há sociedades nem instituições livres”.
    27. Nesse sentido, pronunciou-se o juiz oficiante no processo n. 0011976-33.2000.8.26.0348, em decisão publicada em 17/06/2020:
    Lamentável o comportamento da executada e de seu patrono. A manifestação juntada aos autos apenas evidencia a atuação ofensiva e desrespeitosa do subscritor para com os membros do Poder Judiciário, já demonstrada em outras oportunidades, amesquinhando o nobre mister da advocacia que se mostra imprescindível à administração da Justiça. (Art. 133, CF/88) Depois de apresentar contra este Magistrado reclamação junto ao Conselho Nacional de Justiça (arquivada liminarmente), representação perante a Corregedoria de Justiça (arquivado) e exceção de suspeição (aguardando julgamento), traz aos autos contumeliosa e desconexa manifestação tendo por único objetivo conspurcar a dignidade do Julgador. Salvo atrair a responsabilidade civil, criminal e disciplinar do patrono, a teratológica petição de fls. 2695/2901 não se presta a comprovar direto algum; menospreza as instituições democráticas e o próprio Estado de Direito, em nítido caráter intimidatório ao regular exercício da judicatura, revelando uma face sombria absolutamente injustificável. Decisão judicial se impugna através dos recursos definidos na legislação processual, por meio de argumentos jurídicos e concatenados, não se prestando a tal intento insultuoso ataque pessoal ao Juiz condutor do feito, mediante relato permeado de elucubrações quixotescas voltadas a afrontar gratuitamente não só deste Juízo, mas também autoridades do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atacar a pessoa de um Magistrado significa ultrajar o próprio Poder Judiciário enquanto um dos Poderes da República, instituição responsável pela jurisdição estatal e pacificação dos conflitos, demonstrando assim menosprezo pelo agir democrático do Estado de Direito, que somente convém à grupelhos extremados que se revelam a cada dia mais perniciosos à harmônica convivência social. Parafraseando o Presidente do Supremo Tribunal Federal em recente pronunciamento, o Poder Judiciário jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta e continuará cumprindo a sua missão de prestar a jurisdição estatal àqueles que verdadeiramente a necessitam. Assim, nada mais a deliberar sobre a infame manifestação juntada aos autos. Apenas para registro nesta decisão, é de sabença curial que inexiste impedimento ou suspeição do Magistrado quando a parte provoca artificialmente fato ou alegação (art. 144, § 2º e 145, § 2º, I do CPC), de modo que, ausente fundamento jurídico para afastamento do julgador para a condução do feito[…] (Grifos acrescidos)
    28. Deste modo, em razão da manifesta ausência de elementos que indiquem a ocorrência de crime, o arquivamento é medida que se impõe. 
    No caso, a notícia de crime foi encaminhada à Procuradoria-Geral da República em 5 de maio de 2020. Passados vinte e dois dias, a noticiante ajuizou a presente ação penal privada subsidiária da pública (protocolo em 27.5.2020, peça eletrônica 131), com arrimo na alegada inércia do titular da ação penal. O arquivamento da notitia criminis em âmbito ministerial, pelos fundamentos acima transcritos, ocorreu em 22 de julho de 2020.
    A legislação processual estabelece prazo de 5 (cinco) dias, se preso o investigado, e de 15 (quinze) dias, se solto, para o oferecimento de denúncia pelo dominus litis. Referido prazo é contado “da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial” (CPP, art. 46). Por seu turno, nas hipóteses de dispensa do inquérito policial pelo Parquet, “o prazo para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informações ou a representação” (CPP, art. 46, § 1º).
    Aludidos prazos influem diretamente no direito fundamental do lesado de se valer da queixa-crime subsidiária, porquanto “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal” (CF/88, art. 5º, LIX). Desse modo, a depender da compreensão mais ou menos rígida a respeito dos reflexos dos comportamentos processuais do titular da ação penal sobre o exercício do direito subsidiário pelo particular, a garantia constitucional terá maior ou menor amplitude.
    Neste Supremo Tribunal Federal, a discussão teve lugar, mais recentemente, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 859.251 (Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.5.2015), no qual firmada a seguinte tese: 
    “[...] (i) o ajuizamento da ação penal privada pode ocorrer após o decurso do prazo legal, sem que seja oferecida denúncia, ou promovido o arquivamento, ou requisitadas diligências externas ao Ministério Público. Diligências internas à instituição são irrelevantes; (ii) a conduta do Ministério Público posterior ao surgimento do direito de queixa não prejudica sua propositura. Assim, o oferecimento de denúncia, a promoção do arquivamento ou a requisição de diligências externas ao Ministério Público, posterior ao decurso do prazo legal para a propositura da ação penal, não afastam o direito de queixa. Nem mesmo a ciência da vítima ou da família quanto a tais diligências afasta esse direito, por não representar concordância com a falta de iniciativa da ação penal pública.”
    Aforada, pois, a presente ação penal privada, depois de escoado o prazo para oferecimento de denúncia pelo titular da ação penal, posterior arquivamento de notitia criminis pelos mesmos fatos, pela Procuradoria-Geral da República, não inviabiliza o direito subsidiário de ação da Querelante, na linha da compreensão mais recente desta Suprema Corte.
    5. Nada impede, porém, que o Relator a quem submetida a pretensão punitiva analise a viabilidade da peça acusatória e, se o caso, a rejeite monocraticamente. Nesse sentido, o artigo 21, § 1º, do RISTF atribui ao Relator a competência para “negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula” do Tribunal.
    A incidência do dispositivo para subsidiar o julgamento monocrático de ações penais privadas subsidiárias foi reconhecida pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Inquérito 2696 AgR, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 6.3.2009, assim ementado:
    INQUÉRITO. AÇÃO PENAL PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. INCISO LIX DO ARTIGO 5º DA CF. PRESSUPOSTOS DESATENDIDOS. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O relator está autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar, nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Confiram-se os Agravos Regimentais nos Inquéritos 1.775, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 2.430, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637, de minha relatoria. 
    2. A ação penal privada subsidiária da pública, de nítida envergadura constitucional (inciso LIX do art. 5º da CF), configura espécie excepcional de legitimidade do ofendido (ou seu representante legal) para promover ação penal. Na falta de inércia do Ministério Público, não é de se dar trânsito à queixa, ajuizada em substituição à denúncia. 
    3. Queixa que não descreve, nem sequer minimamente, fatos constitutivos dos invocados tipos penais. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    6. Em análise ao conteúdo da pretensão punitiva veiculada na inicial acusatória, entendo que a hipótese é mesmo de negativa de seguimento da queixa-crime.
    A extensa petição inicial articula fatos nitidamente praticados no exercício da atividade-fim de autoridades judiciárias, que, apesar de contrários aos interesses da Querelante, não revelam, sequer de modo indiciário, a prática dos crimes que lhe são imputados.
    A premissa de conluio criminoso dos integrantes de todos os órgãos jurisdicionais pelos quais transitou a pretensão judicializada da Querelante (d